Tribunal: TJES
Processo: 5008341-69.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008341-69.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE BASTOS CAPOVILLA

APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RETIRADA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO QUE CONSISTE NA INTEGRALIDADE DO QUE LHE ESTAVA SENDO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

2.
Considerando a procedência do pleito autoral, relativa a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 3061001744278803, no importe atualizado de R$ 47.152,18, este deve ser considerado o proveito econômico obtido pela autora, consistente na integralidade do que lhe estava sendo cobrado, quantia que fora declarada ilegítima.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELLE BASTOS CAPOVILLA
em face da r. Sentença (ID 7300905), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, ajuizada pela apelante em face de
GW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
(i)
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 3061001744278803, no valor originário de R$ 765,42 e valor atualizado de R$ 47.152,18, com vencimento da última prestação em 17/09/2003, bem como para
(ii)
determinar que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Na oportunidade, condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 7300911), a apelante pleiteia a reforma da sentença para constar a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa/proveito econômico, e não sobre o valor da condenação como definido na sentença, haja vista inexistir condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 7300919, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELLE BASTOS CAPOVILLA
em face da r. Sentença (ID 7300905), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, ajuizada pela apelante em face de
GW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
(i)
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 3061001744278803, no valor originário de R$ 765,42 e valor atualizado de R$ 47.152,18, com vencimento da última prestação em 17/09/2003, bem como para
(ii)
determinar que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Na oportunidade, condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 7300911), a apelante pleiteia a reforma da sentença para constar a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa/proveito econômico, e não sobre o valor da condenação como definido na sentença, haja vista inexistir condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 7300919, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso em tela, entendo possuir razão à apelante acerca da necessidade de adequação da base de cálculo referente à condenação do requerido em honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(i)

declarar a inexigibilidade dos débitos
referentes ao contrato n° 3061001744278803, no valor originário de R$ 765,42 e valor atualizado de R$ 47.152,18, com vencimento da última prestação em 17/09/2003;

(ii)
determinar que a parte ré proceda com a
retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Na oportunidade, condenou o requerido em custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação
.

Todavia, de fato, inexiste valor de condenação no presente caso.

Dessa forma, considerando a procedência do pleito autoral, relativa a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 3061001744278803, no importe atualizado de R$ 47.152,18, este deve ser considerado o
proveito econômico obtido pela autora
, consistente na integralidade do que lhe estava sendo cobrado, quantia que fora declarada ilegítima
.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE. PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do Particular para a Execução Fiscal, entendeu que o proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistiria nos bens penhoráveis da parte excipiente e, sendo ela pessoa necessitada, esse proveito seria inestimável, permitindo a fixação equitativa dos honorários prevista no art. 85, § 8o. do Código Fux. 2. Contudo, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente. Nesse sentido: AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017. 3. A circunstância de a executada ser pessoa necessitada não altera tal conclusão, porquanto, caso fosse parte legítima, responderia com seus bens presentes e futuros pelo pagamento integral da dívida, nos termos do art. 789 do Código Fux. Assim,
o proveito econômico não consiste no valor dos bens penhoráveis da excipiente, mas sim, ao valor correspondente a dívida pela qual ela deixou de ser responsabilizada.

Em outras palavras,
o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado
.
4. Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no casos dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código Fux, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2o. e 3o. do Código Fux, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida. 5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1818118 RS 2019/0130713-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NA FORMA DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015,
QUE CONSISTE NO VALOR QUE DEIXOU DE PAGAR, OU SEJA,
NO VALOR DECOTADO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA
.
READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO EM PARTE. (TJPR - 4ª C. Cível - 0002459-49.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 23.04.2019) (TJ-PR - ED: 00024594920178160004 PR 0002459-49.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 23/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Conforme dicção do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa .
2. Acolhida a tese defensiva. Parâmetro a ser utilizado para o arbitramento de honorários sucumbenciais é o proveito econômico alcançado,
visto que deixou o devedor de ser compelido a pagar quantia previamente determinada no cumprimento de sentença
.
Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70080335128, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 26/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080335128 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 26/03/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. Manifesta ilegalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, restando caracterizado ato ilícito a ensejar a exclusão da anotação em órgãos de proteção ao crédito. Caracteriza dano de cunho moral a existência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Contudo, para as hipóteses de ação indenizatória fundada em reparação civil por ato ilícito, o Código Civil fixou o prazo prescricional em três anos, iniciados do conhecimento da negativação pelo autor do seu nome. Restando demonstrada a ciência e o ajuizamento da ação após o prazo legal é de se manter a improcedência do pedido.
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85 do CPC, pelo que, havendo proveito econômico, ante a declaração de inexigibilidade de débito,
o quantum deverá ser fixado com base na cobrança que fora declarada ilegítima
. (TJ-MG - AC: 00824397120158130433 Montes Claros, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/11/2017, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2017)

Outrossim, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante, tal como estabelecido na sentença hostilizada.

Ante o exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, conheço do recurso de
MICHELLE BASTOS CAPOVILLA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente em relação à base de cálculo a ser
estabelecida
para a condenação do requerido em honorários advocatícios, que, na oportunidade, fixo em 10% sobre o
proveito econômico
obtido pela autora, consistente na integralidade do que lhe estava sendo cobrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar